Tribunal: TJDFT
Processo: 0730268-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODERNIZAÇÃO DE CABEAMENTO. EXTINÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA ATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITO PREENCHIDO. IMPOSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Não há que se falar em recurso prejudicado por perda do objeto quando não se tem notícia do fim de obras que resolveriam a inviabilidade técnica para fornecimento do serviço e caracterizariam a ausência de interesse de agir.
2. O art. 52 da Resolução ANATEL no 632/2014 estabelece que as operadoras de telefonia podem alterar ou extinguir planos de serviço, desde que os consumidores sejam comunicados com antecedência mínima de 30 dias.
3. Não se mostra proporcional ou razoável a manutenção de serviço de telefonia ultrapassado quando a inviabilidade técnica, com a extinção do serviço oferecido, foi notificada de forma regular e não se comprovou a impossibilidade de portabilidade para a outra operadora que oferece serviço no edifício.
4. Recurso conhecido e não provido.